Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA. PAGAMENTO. FRAUDE. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTERCEPTADA. BOLETO ADULTERADO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E BENEFICIÁRIO DA TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 125 DO CPC. AMPLA DEFESA. PRESERVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide, por não vislumbrar presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 125 do Código de Processo Civil.
2. A intervenção de terceiro, na modalidade de denunciação à lide, só é admissível, nos termos do art. 125 do CPC, nas hipóteses em que o denunciado esteja obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar o denunciante em ação de regresso – ou seja, permite-se quando estiver nítida a possibilidade de que, vencido na demanda, o denunciante terá direito de ser reembolsado pelo terceiro.
3. É cediço que a parte denunciante não pode trazer aos autos debate acerca de responsabilização secundária, ficando resguardado, porém, o direito de regresso em ação própria, nos termos do § 1o do artigo 125 do CPC.
4. Não restando demonstrada a existência de relação obrigacional ou legal que autorizaria o regresso em face dos denunciados – e evidenciado o intuito de responsabilizar diretamente terceira pessoa pelo objeto demandado – inviável a ampliação subjetiva da lide.
5. Agravo conhecido e desprovido.